Tribunal: STF
Processo: RE 87125
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SEU JULGAMENTO SIMULTANEO COM O RECURSO DE
REVISTA NÃO VIOLA A LEI FEDERAL. SUMULAS 400, 279 E 291. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO INDICADO COMO PADRAO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.